Tribunal: TJPA
Processo: 0003073-85.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003073-85.2018.8.14.0065

APELANTE: VALDEMIR ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 303, § 1º C/C ARTIGO 302, § 1º, III, E ARTIGO 306, § 2º, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, NA FORMA DO ART. 69 DO CPB (CONCURSO MATERIAL). PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Restando evidenciada nos autos a efetivação do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal;

2.

Recurso conhecido e de ofício julgado prejudicado em razão da prescrição. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, e em consonância com o parecer do Procurador, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VALDEMIR ALVES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias multa, em regime inicialmente aberto, além da proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano, pela prática dos crimes previstos no artigo 303, § 1º c/c artigo 302, § 1º, III, e artigo 306, § 2º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CPB (concurso material), sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa alega insuficiência probatória quanto ao crime do art. 306 do CTB, e em consequência, que seja a pena privativa de liberdade substituída por apenas uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CPB, e ao final, pugnou pela diminuição do valor a ser pago a título de prestação pecuniária para 01 (um) salário-mínimo, em razão da hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento, de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição em favor do recorrente.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que,
no dia 28 de março de 2018, no turno da tarde, por volta das 17h00min, na Rua Tapajós, centro, Xinguara-PA, em frente ao Supermercado Líder, o denunciado praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, vitimizando o Sr Braz Garcez Rodrigues, com o que restou violado o bem jurídico na integridade física da vítima e da segurança da sociedade
.

É a síntese dos fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

De início, cumpre salientar que o Eminente Procurador de Justiça em seu parecer discorre perfeitamente bem a respeito da pretensão punitiva estatal encontrar-se atingida pela prescrição retroativa. com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, § 1º e 119, todos do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente apelo

A prescrição, enquanto instituto de direito material, constitui questão preliminar de mérito, cujo acolhimento inviabiliza a existência da relação jurídico processual e, logo, impede o exame do próprio litígio penal. Dessa forma, resta prejudicado o pedido formulado pelo réu, considerando a extinção da punibilidade, em razão do reconhecimento superveniente da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, para os crimes por ele cometidos, através de sentença condenatória exarada por juiz de primeiro grau. Aliás, a ocorrência do fenômeno prescricional, equivale a absolvição, produzindo inclusive todos os seus efeitos, tanto principais quanto secundários.

A propósito, o seguinte julgado:

“Crime contra a ordem tributária. Prescrição reconhecida pelo Tribunal. Absolvição. Agravo não provido.

1.

A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que uma vez declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, não há interesse recursal da parte.

2.

Agravo regimental não provido (AgRg no Aresp. 499.299/SP, Relator Min. Rogério Schietpi Cruz, 6ª T, julg. em 18/09/2014, Dje 02/10/2014”

Com efeito, cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrido se encontra fulminada pela prescrição, matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

O apelante foi condenado pelos delitos previstos no artigo 303, § 1º c/c artigo 302, § 1º, III, e artigo 306, § 2º, todos do CTB, às penas de 08 (oito) meses de detenção quanto ao crime de lesão corporal culposa no trânsito, e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa em relação ao crime de embriaguez ao volante, totalizando a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, penas essas, portanto, não mais sujeitas a acréscimos, servindo como parâmetros para aferição do prazo prescricional, na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do CPB

Vale salientar também, que em se tratando de concurso de crimes, como na questão em tela, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um deles, isoladamente, nos termos do artigo 119 do CPB

Dessa forma, sabendo que a prescrição, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pelas penas aplicadas e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109 do CPB, verifica-se sua efetivação no prazo de 03 (três) anos em relação a ambos os crimes pelos quais restou condenado o apelante, conforme previsto no inciso VI do art. 109 do CP.

Observa-se assim que fora transcorrido mais de 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia, que ocorreu em 09/05/2018 (ID 16158144). e a data da publicação da sentença condenatória, ocorrida em 07/03/2023 (ID 16158377), sendo o lapso temporal citado alcançado, restando, portanto, incontroversa a prescrição retroativa, extinguindo-se a punibilidade do recorrente, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, § 1º e 119, todos do CPB.

Por tais razões, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e declaro extinta a punibilidade do recorrente VALDEMIR ALVES DOS SANTOS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos argumentos do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024